Tribunal: TJMT
Processo: 1017208-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017208-65.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO MESQUITA
AGRAVADO: NEWTON LUIZ CABRAL PINTO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARIA APARECIDA RIBEIRO MESQUITA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Exoneração de Alimentos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1018767-31.2021.8.11.0041 ajuizada por NEWTON LUIZ CABRAL PINTO, que deferiu pedido subsidiário para reduzir o valor pago a título de alimentos em favor da requerida para o equivalente a um salário mínimo, cuja importância deverá ser paga mediante desconto em folha de pagamento e depositada na conta bancária de titularidade da requerida.
A agravante sustenta que ainda necessita dos alimentos na forma como acordado anteriormente em dois salários mínimos e os argumentos apresentados pelo agravado são falsos; para haver modificação nos alimentos há a necessidade de se demonstrar que houve alteração, seja na capacidade/possibilidade de quem paga ou na necessidade de quem os recebe; o agravado falta com a verdade, pois ele sempre teve conhecimento da pensão, já que ela foi instituída no mesmo ano que iniciaram a União Estável, no ano de 1992, ele até mesmo auxiliou a agravante na regulamentação da pensão, nem se ela quisesse não havia como esconder o recebimento desse benefício durante 20 anos de seu ex- companheiro já que era sua única fonte de renda, e era desse dinheiro que ela realizava os pequenos serviços em casa; para corroborar, a agravante traz o extrato com a data da concessão do benefício (26.08.1992), bem como o comprovante da conta poupança e valor que é creditado; a agravante utiliza de expressões esdruxulas a apontar que os fatos narrados do agravado são falsos; elenca que seus filhos não tem condições de sustenta-la; o dever de sustento do casamento/união Estável é substituído pela obrigação alimentar a ser prestada entre os cônjuges quando algum deles não tiver meios próprios de subsistência e o outro puder prover alimentos sem prejuízo do seu sustento pessoal; o artigo 1704 do Código Civil regula os alimentos entre os cônjuges, ao prescrever a obrigação da sua pretensão somente quando houver efetiva necessidade e o pretendente dos alimentos não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença; a Agravante não detém condições mínimas de se auto sustentar, seja pela idade avançada, que inviabiliza sua inserção no mercado de trabalho, agravados pelos sérios problemas de saúde que enfrenta (Hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, depressão grave/psicótico (cid’s F32.3 e F43.0 Atestado em anexo) além da perda de parte de função do joelho); aponta a possibilidade do agravado em manter os alimentos; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão que reduziu a verba alimentar à Agravante para 01 salário mínimo; a concessão da gratuidade da justiça; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 103118961).
É o relatório. Decido.
De início, a agravante requer os benefícios da gratuidade da justiça.
Da análise dos documentos dos autos, a hipossuficiência está demonstrada a denotar que a agravante não possui condições de arcar com as custas processuais, pelo que defiro a gratuidade da justiça.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
Pretende a agravante, a suspensão da decisão ao argumento de que necessita dos alimentos na forma como acordado anteriormente em dois salários-mínimos, e os argumentos apresentados pelo agravado são falsos.
Alega que para haver modificação nos alimentos há a necessidade de se demonstrar que houve alteração, seja na capacidade/possibilidade de quem paga ou na necessidade de quem os recebe; o agravado falta com a verdade, pois ele sempre teve conhecimento da pensão, já que ela foi instituída no mesmo ano que iniciaram a União Estável, no ano de 1992, ele até mesmo auxiliou a agravante na regulamentação da pensão, nem se ela quisesse não havia como esconder o recebimento desse benefício durante 20 anos de seu ex - companheiro já que era sua única fonte de renda, e era desse dinheiro que ela realizava os pequenos serviços em casa.
Para corroborar, a agravante traz o extrato com a data da concessão do benefício (26.08.1992), bem como o comprovante da conta poupança e valor que é creditado; elenca que seus filhos não tem condições de sustenta-la; o dever de sustento do casamento/união Estável é substituído pela obrigação alimentar a ser prestada entre os cônjuges quando algum deles não tiver meios próprios de subsistência e o outro puder prover alimentos sem prejuízo do seu sustento pessoal; o artigo 1704 do Código Civil regula os alimentos entre os cônjuges, ao prescrever a obrigação da sua pretensão somente quando houver efetiva necessidade e o pretendente dos alimentos não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Nesta fase de cognição sumária, constata-se que o agravado possui condições suficientes para mantença do pagamento da pensão alimentícia até que a questão se dirima por ocasião da instrução perante o juízo singular.
Certo que o agravado mantém financeiramente a família atual. Por outro lado, não pode ser prejudicada a agravante, por não estar demonstrado sumariamente pelo agravado a modificação de sua situação financeira.
Ainda, a agravante tem idade avançada o que denota dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, portanto, necessária a manutenção do mínimo para sua sobrevivência com o auxílio financeiro em casos de comprovada necessidade.
Assim, evidente o prejuízo a ser acometido a agravante com a redução da pensão para um salário-mínimo, o que poderá melhor ser esclarecido mediante a instrução do feito, de modo a ensejar a suspensão da decisão agravada restabelecendo o pagamento da pensão alimentícia fixada anteriormente.
A jurisprudência:
“ALIMENTOS – REVISIONAL – Agravante que pretende liminar redução do valor devido à agravada, ex-cônjuge, de 208% de um salário mínimo, para meio salário mínimo mensal, ante a arguição de que constituiu nova família e tem gastos elevados, em especial por causa de sua saúde prejudicada - Gastos mensais elencados por ambas as partes que demandam ampla dilação probatória, com oitiva da parte contrária, a fim de melhor esclarecer a real possibilidade financeira do agravante, em contraste com as atuais necessidades da agravada – Ademais, a agravada conta hoje com 81 anos de idade, também tem saúde fragilizada (tanto que necessita de cuidadora), não possui renda própria e já recebe pensão por aproximadamente 13 anos, o que revela a absoluta impossibilidade de liminar redução da única verba destinada à sua sobrevivência -– RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2072316-84.2017.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 27/06/2018).
“ALIMENTOS – Exoneração – Pensão paga a ex-cônjuge – Ausência de demonstração acerca da impossibilidade do alimentante de cumprir a obrigação sem prejuízo do próprio sustento e de possuir a alimentada condições para se autoprover – Desobrigação – Inadmissibilidade – Sentença de improcedência mantida, ratificando-se seus fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível 3000322-60.2013.8.26.0471; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Feliz - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/05/2016; Data de Registro: 06/05/2016).
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão agravada e restabelecer o pagamento da pensão alimentícia fixada anteriormente, até o julgamento definitivo do recurso pela Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora